Tribunal: STJ
Processo: 5005429-79.2018.4.04.7016
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2026489 - PR (2022
/0289705-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PALSGAARD CANDON S/A
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDAMENTA
NA INTERPRETAÇÃO DO
DA
ART. 29
LEI 10.637/02.
RECURSO ESPECIAL QUE SE VOLTA CONTRA ESSE MESMO
DISPOSITIVO. APRECIAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL.
DESNECESSIDADE.
1. O aresto embargado foi apreciado no mérito porquanto entendeu-se
não haver nenhum apontamento de ofensa à norma infralegal, como
se observa do seguinte trecho extraído da ementa: "Acórdão
recorrido que fundamentou-se na interpretação do
da
art. 29
e recurso especial que se volta contra o mesmo
Lei 10.637/2002
dispositivo. Inexistência de recurso contra quaisquer normas
".
infralegais
2. Embargos de divergência que não se prestam ao rejulgamento do
recurso especial, apenas confronto dos acórdãos recorrido e
paradigma para harmonizar a jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52298624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/11/2025 19:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e28a6c3a-d208-46fa-8d93-7369233a692f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52298624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/11/2025 19:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e28a6c3a-d208-46fa-8d93-7369233a692f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2026489 - PR (2022
/0289705-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PALSGAARD CANDON S/A
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDAMENTA
NA INTERPRETAÇÃO DO
DA
ART. 29
LEI 10.637/02.
RECURSO ESPECIAL QUE SE VOLTA CONTRA ESSE MESMO
DISPOSITIVO. APRECIAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL.
DESNECESSIDADE.
1. O aresto embargado foi apreciado no mérito porquanto entendeu-se
não haver nenhum apontamento de ofensa à norma infralegal, como
se observa do seguinte trecho extraído da ementa: "Acórdão
recorrido que fundamentou-se na interpretação do
da
art. 29
e recurso especial que se volta contra o mesmo
Lei 10.637/2002
dispositivo. Inexistência de recurso contra quaisquer normas
".
infralegais
2. Embargos de divergência que não se prestam ao rejulgamento do
recurso especial, apenas confronto dos acórdãos recorrido e
paradigma para harmonizar a jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51572919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/10/2025 19:39:06
Código de Controle do Documento: 50f25111-2abb-456c-a517-878296513127

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 634/637,
Palsgaard Candon S.A.
que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a necessidade análise de
norma infralegal para a definição da natureza jurídica da controvérsia referente à suspensão
de IPI contida no
da
para estabelecimentos equiparados a
art. 29
Lei n. 10.637/2002
industriais.
Sem impugnação (fl. 666).
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de embargos de divergência opostos por PALSGAARD CANDON S/A.,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fl.
526):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO EM NORMAS INFRALEGAIS. INAPLICABILIDADE
DA
JURISPRUDÊNCIA ADEQUADA AO CASO
SÚMULA 126/STJ.
CONCRETO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Alegação de que o acórdão recorrido teria se fundado em normas
infralegais, insuscetíveis de impugnação pela via especial; que o acórdão
recorrido teria se baseado em princípios constitucionais, o que atrairia a
aplicação da
e que a decisão agravada teria utilizado
Súmula 126/STJ;
jurisprudência inaplicável.
2. Acórdão recorrido que fundamentou-se na interpretação do
da
art. 29
e recurso especial que se volta contra o mesmo
Lei 10.637/2002
dispositivo. Inexistência de recurso contra quaisquer normas infralegais.
3. Não há incidência da Súmula 126 desta Corte, nos casos em que a
alegada violação à Constituição Federal é de natureza reflexa ou indireta.
4. Ausência de impugnação específica à jurisprudência utilizada pela
decisão agravada, limitando-se a argumentos genéricos, configurada
Documento eletrônico VDA51572919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/10/2025 19:39:06
Código de Controle do Documento: 50f25111-2abb-456c-a517-878296513127

afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.026.489/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Opostos embargos de declaração foram rejeitados (fls. 565/575).

A divergência jurisprudencial foi apresentada quanto à natureza jurídica da
discussão relativa à suspensão de IPI para empresas comerciais equiparadas a
industriais.
Aponta como paradigma, os seguintes acórdãos proferidos pela Primeira Turma
desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATO INFRALEGAL.
ANÁLISE . INVIABILIDADE.
1. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno, instrução normativa ou qualquer outro ato
administrativo que não se enquadre no conceito de lei federal explicitado
na alínea "a" do permissivo constitucional.
2. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp 2.018.991/PR
Turma, julgado em 22/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
IPI/SUSPENSÃO
E
MULTA/CONFISCO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
APRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo
n. 2).
2. Não há violação do
do
quando o órgão julgador, de
art. 535
CPC/1973
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, à luz do
princípio do livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA51572919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/10/2025 19:39:06
Código de Controle do Documento: 50f25111-2abb-456c-a517-878296513127

4. A Corte de origem concluiu pela desnecessidade de prova pericial, ao
fundamento de que, "afastada a tese da suspensão de IPI, resta prejudicada
a discussão em torno do objeto da prova pericial, inexistindo motivo para a
sua produção, dado que não há necessidade de comprovação da utilização
exclusiva de saldo credor de operações comerciais com suspensão de
tributação quando declarado inexistente o próprio crédito, como decorre da
improcedência do pedido inicial", entendimento cuja revisão é inviável no
âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
5. O exame da matéria referente ao benefício de suspensão do IPI pela
Corte regional, sob o enfoque eminentemente constitucional, inviabiliza sua
análise em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência
do STF. Precedentes.
6. A via excepcional também não se presta para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos
administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.
7. O debate relativo à redução de multa com fundamento na observância da
vedação do confisco apresenta índole constitucional, além de, no caso,
também esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao tema.
8. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp 1.265.292
Turma, julgado em
.
13/02/2023)

É o relatório.

A irresignação não pode ser acolhida.

De início tem-se que o acórdão embargado restou apreciado no mérito porquanto
entendeu-se não haver qualquer apontamento de ofensa a norma infralegal, como
se observa do seguinte trecho extraído da ementa: " Acórdão recorrido que
fundamentou-se na interpretação do
da
e recurso especial
art. 29
Lei 10.637/2002
que se volta contra o mesmo dispositivo. Inexistência de recurso contra quaisquer
normas infralegais".

Já decidiu esta Corte no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de
divergência para revisar aplicação de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. ALTERAÇÃO.
REVOLVIMENTO DE PROVAS.
REGRA TÉCNICA DE
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51572919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/10/2025 19:39:06
Código de Controle do Documento: 50f25111-2abb-456c-a517-878296513127

1. Caso em que o acórdão embargado negou seguimento ao recurso
especial em face da aplicação do teor da
sem enfrentamento
Súmula 7/STJ,
do mérito recursal.
2. Revela-se inviável, na via dos embargos de divergência, revisar a
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial pelo
Órgão julgador. Precedente: AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
353.115/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 04/08/2015.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AgRg nos EREsp 1442680/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
23/09/2015,
30/09/2015)

Importante esclarecer acerca dos embargos de divergência que "Diferentemente
das instâncias ordinárias, em que o trabalho do juiz consiste em identificar no
litígio os fatos que o distinguem dos demais, para que tanto quanto possível a lei
seja aplicada sob um viés circunstanciado, na instância especial o julgamento é
inspirado pela uniformização [...] Os embargos de divergência no Superior
Tribunal de Justiça constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial, e
pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como dimensionados no
acórdão embargado e no acórdão indicado como paradigma [...] No âmbito dos
embargos de divergência, portanto, não se rejulga o recurso especial [...] O
respectivo acórdão é simplesmente confrontado com um ou mais julgados com a
finalidade de harmonizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
AgRg nos EREsp 1.245.954/SP
SEÇÃO, DJe
.
18/02/2014)

Dessa forma inviável o processamento dos embargos de divergência com o
objetivo de rejulgamento do recurso especial.

, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
ANTE O EXPOSTO

Publique-se.

Conforme antes consignado, tendo o Tribunal de origem se manifestado no
sentido de que o acórdão recorrido interpretou o
da
e o recurso
art. 29
Lei n. 10.637/2002
especial se voltou contra o mesmo dispositivo legal, inviável o processamento dos
embargos de divergência que pretendem a desconstituição do aresto recorrido por alegação
de necessidade de análise de norma infralegal.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51572919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/10/2025 19:39:06
Código de Controle do Documento: 50f25111-2abb-456c-a517-878296513127

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.026.489 / PR
Número Registro: 2022/0289705-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054297920184047016
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PALSGAARD CANDON S/A
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PALSGAARD CANDON S/A
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52267984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:31
Código de Controle do Documento: 4aa77ef2-edd5-4d6f-965a-d4bffd836054

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:31
Código de Controle do Documento: 4aa77ef2-edd5-4d6f-965a-d4bffd836054